Tribunal: STF
Processo: RE 1243209
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e necessária reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes.



    A agravante afirma que:



    [...]ao contrário do sustentado no despacho ora agravado, é flagrante a ocorrência de ofensa direta que decorreu de equivocadíssima aplicação, pelo c. TJMT, do referido normativo constitucional, decidindo que os refalados artigos 38, 39 e 41 do Dec. nº 20.931/32, e art. 14 do Dec. nº 24.492/34, ao Regulamentar a Profissão de Médico1, isto sob o enfoque da realidade social e científica da década de 30, e nesse ponto determinando ser privativo de médico a indicação de lentes de grau (óculos e lentes de contato), não estaria maculando o princípio de liberdade de ofício do recorrente, profissional Optometrista, assim reconhecido por ter alcançado a graduação de bacharel em Optometria.



    […]



    Como posto nos autos, é necessário - para que se preste a jurisdição - que se efetue o controle de constitucionalidade dos aludidos dispositivos anacrônicos respondendo o ponto fulcral da lide, qual seja, se respeita o Princípio da Liberdade de Ofício e os precedentes desta Corte (vide Representação de Inconstitucionalidade n° 1.056-2 - DJ 26.08.83, acórdão histórico reconhecido como precursor da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo STF, dentre outros10) sobre a amplitude e aplicabilidade do mesmo, a exegese exclusivamente literal de normas de quase cem anos de idade, claramente editadas para obstar o exercício de atividades por práticos, para extinguir do nosso país uma profissão hodiernamente reconhecida em todo o mundo civilizado, fomentada pelas mais renomadas entidades do assunto (como visto, inclusive pelo CONSELHO INTERNACIONAL DE OFTALMOLOGIA, maior entidade médica da especialidade).



    Assim, os artigos 38, 39 e 41 do Dec. nº 20.931/32, e art. 14 do Dec. Nº 24.492/34, devem ser analisados sob a luz da Constituição Federal vigente, seus primados e em atenção aos Preceitos Fundamentais da República, exercendo esta c. Corte sua função precípua, qual seja, o controle de Constitucionalidade das normas, destacadamente quando a aplicação indiscriminada de determinados dispositivos possa ter o condão não apenas de mitigar ou tangenciar direito fundamental, mas sim de aniquilá-lo, esvaziando por completo a razão de existir de uma profissão, de toda uma categoria, vale dizer, representando pena capital ao núcleo fundamental de direito fundamental reclamado pela cidadã/recorrente! (págs. 10-11 do documento eletrônico 37).



    Informa que há julgados do Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade do ofício optométrico (págs. 7-9 do documento eletrônico 37).



    Por entender haver similitude entre a matéria aqui tratada e aquela versada na ADPF 131/DF, determinei o sobrestamento deste feito até o julgamento daquela arguição (documento eletrônico 40).



    Intimado, o agravado não se manifestou (documento eletrônico 44).



    É o relatório necessário. Decido.



    Verifico assistir razão à agravante, razão pela qual passo a fazer nova apreciação do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROFISSIONAL OPTOMETRISTA - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVA DA MEDICINA OFTALMOLÓGICA - VEDAÇÃO RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme o entendimento no sentido de que os dispositivos do Decreto 20.931/1932, que tratam do profissional de optometria, estão em vigor e que a Portaria n.° 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapola a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes.



    Segundo entendimento desta Corte, É vedado aos optometristas prescrever a utilização de óculos e lentes, bem como realizar quaisquer outros atos privativos de médico, nos termos dos Decretos n°. 20.931/1932 e n°. 20.492/1934. Recurso não provido. (AgR 139806/2012, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2012, Publicado no DJE 15/01/2013).



    Na hipótese, acolhem-se os pedidos formulados pelo Ministério Público para que a apelada se abstenha de aviar óculos ou lentes de grau, realizar consultas, manusear aparelhos ou praticar quaisquer atos privativos de profissionais de medicina, nos termos dos Decretos 20.931/1932 e 20.492/1934” (págs. 42-43 do documento eletrônico 26).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 21-38 do documento eletrônico 28).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alega-se a violação do arts. 5°, caput, XIII; e 170, IV e VIII, da mesma Carta. A recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] ficou decidido pelo e. TJMT que a indicação de lentes de grau seria privativa do profissional médico, situações [sic] que aniquilam por completo o núcleo essencial do direito ao trabalho e a livre iniciativa, posto que outra não é a função e objeto da formação universitária do Optometrista hodierno, senão o atendimento primário em saúde visual, este entendido como a detecção de erros refrativos, com a indicação do meio óptico necessário para eventuais correções (lentes), bem assim o encaminhamento ao atendimento secundário ou terciário (medicamentoso e ou invasivo), este sim privativo de médicos, quando verificada a suspeita de alguma alteração patológica ocular e ou sistêmica (pág. 23 do documento eletrônico 30).



    A pretensão recursal merece acolhimento.



    É que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 131/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34. Contudo, quando ao julgar os embargos de declaração que lhe foram opostos, deu-lhes parcial provimento a fim de modular os efeitos da decisão proferida na citada ADPF, quanto aos optometristas de nível superior, enunciando expressamente que “[...] as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida”.



    No caso – e não há controvérsia de ordem fática neste ponto – a agravante é bacharel em optometria pela Universidade do Contestado e, portanto, profissional de nível superior (pág. 19 do volume eletrônico 30) não sendo alcançada, desta forma, pelas vedações estabelecidas pelas normas objeto da ADPF 131/DF.



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada nos termos da fundamentação e dou provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2002.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator